Tribunal: STF
Processo: ARE 1497908
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por insuficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Está em discussão saber se houve, em preliminar do recurso extraordinário, a demonstração adequada da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, ainda que supostamente seja hipótese de transcendência presumida. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.